Tribunal: TJES
Processo: 5024419-84.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024419-84.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LADY DE ALMEIDA STORCK SCARDUA e outros (3)

APELADO: CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DO INVENTARIANTE. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o processo de inventário dos bens deixados pelo falecido, em razão da inércia da inventariante, que não cumpriu diversas determinações para regularização do feito. A sentença baseou-se no art. 485, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a inércia da inventariante no processo de inventário autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, considerando o interesse público envolvido e as disposições específicas do CPC para situações de inércia no inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inércia da inventariante em processos de inventário não autoriza a extinção do feito sem julgamento do mérito, dado o interesse público na regularização do processo de sucessão, nos termos dos arts. 611 e 622, II, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência consolidada no sentido de que a extinção do inventário por inércia é inadequada, sendo a medida cabível a remoção do inventariante ou o arquivamento dos autos, conforme precedente (AgInt no AREsp 225.534/PR e REsp 1537879/PR).

A legislação processual civil estabelece que, em caso de paralisação do inventário por inércia do inventariante, o juiz deve conceder prazo para regularização ou proceder à remoção do inventariante, nomeando outro para o cargo, conforme previsto no art. 624, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inércia do inventariante em processos de inventário não autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, sendo a medida cabível a remoção do inventariante ou o arquivamento dos autos.

A regularização do inventário deve ser promovida pelo juiz mediante prazo razoável para cumprimento das obrigações processuais, com base no interesse público subjacente à sucessão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, IV; 611; 617; 622, II; 624, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 225.534/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08/11/2016, DJe 16/11/2016; STJ, REsp 1537879/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 26/04/2016, DJe 06/05/2016; TJES, Apelação Cível 038160014478, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 04/02/2020, DJe 14/02/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5024419-84.2022.8.08.0048

APELANTE: LADY DE ALMEIDA STORCK SCARDUA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Lady de Almeida Storck Scardua requereu a abertura do Inventário dos bens deixados por seu cônjuge, Carlos Magno Paiva Scardua (falecido em 15.10.2022), sendo herdeiros, além da Autora (Inventariante), os menores A. S. S., D. S. S. e R. S. S.

No decorrer da tramitação do feito, o Magistrado
a quo
proferiu diversos comandos com a intenção de regularizar o processamento da demanda, como por exemplo a constatação acerca da ausência de procuração outorgada aos menores (vício este suprido) e, ainda, a apresentação de plano de partilha conforme os termos do art. 653 do Código de Processo Civil (CPC).

Como não houve atendimento a várias Decisões prolatadas nos autos, o Magistrado
a quo
, na Sentença recorrida (inserida no id 7357491(e integrada nos ids 7357495 e 7357497), julgou “
extinta a presente relação jurídico-processual, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil
”.

Inconformada com a conclusão ora mencionada, a Autora, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 7357502), no qual sustenta que a Sentença deve ser reformada porque, em síntese, o Magistrado deveria ter levado em consideração o princípio da instrumentalidade das formas; o Juízo
a quo
“
é o único juízo competente para julgar a ação proposta
” (página 07); também deveria ter sido aplicado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Com a mais respeitosa vênia do MM. Juiz
a quo
e a despeito de sua louvável intenção, em vários momentos, de regularizar o processamento do feito, as disposições contidas no CPC a respeito do processo de Inventário constituem matéria de ordem pública - além do interesse das partes -, havendo, inclusive, previsão específica para a hipótese em que o Inventariante deixe de impulsionar o feito. Neste sentido:

Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

(...);

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios.

Além da clara disposição legal ora citada, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) também é no sentido da impossibilidade de se extinguir o processo de Inventário sem resolução do mérito. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. INÉRCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TÉRMINO DA PARTILHA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2.
Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o inventário e os demais procedimentos derivados são de interesse público, razão pela qual não é devida a sua extinção sem resolução de mérito em decorrência da inércia do inventariante.
(...). (AgInt no AREsp 225.534/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 16/11/2016). (Sem grifo no original).

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. CREDOR DE HERDEIRO. 1.
A inércia do inventariante enseja sua remoção (art. 995, II, do CPC) ou o arquivamento dos autos. É imprópria a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, II, do CPC, já que o inventário é de interesse público, guardando peculiaridades próprias que não se coadunam com a norma em questão
. 2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1537879/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 06/05/2016). (Sem grifo no original).

Em idêntica conclusão o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL INVENTÁRIO INTERESSE PÚBLICO INÉRCIA DO INVENTARIANTE NOMEADO EXTINÇÃO DO FEITO ERROR IN PROCEDENDO HIPÓTESE DE REMOÇÃO DO INVENTARIANTE E NOMEAÇÃO DE OUTRO EM SEU LUGAR CPC, ARTS. 617 E 624 RECURSO PROVIDO. 1)
Em processos de inventário, a inércia do inventariante enseja sua remoção ou o arquivamento dos autos, jamais sua extinção sem resolução do mérito por abandono de causa, pois em feitos dessa natureza se discute matéria de interesse público, guardando peculiaridades próprias que não se coadunam com a norma que trata do abandono de causa. Precedentes do STJ
. 2) Tamanho o interesse público existente na sucessão que a legislação processual civil impõe, até mesmo, que o juiz instaure o procedimento de ofício (art. 611 do CPC/15), sendo certo que, na hipótese de paralisação do processo, não cabe a sua extinção, mas, tão somente, a remoção do inventariante, pelo fato de não dar ao inventário regular andamento, nos termos do art. 622, II, do CPC 3) Figurando a requerente do inventário no rol dos herdeiros do autor da herança, de quem é filha, ela pode e deve ser nomeada inventariante, nos termos do art. 617, III, do CPC, mesmo se persistisse desprovida da plena capacidade civil (CPC, art. 617-IV), evento já alcançado no curso do processo. 4)
Configura error in procedendo a extinção do feito sem resolução do mérito em razão da inércia do inventariante nomeado, impondo-se, em situações tais, a remoção de ofício ou a requerimento do inventariante, com a nomeação de outro em seu lugar, na forma do art. 624, parágrafo único, do CPC
. 5) Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 038160014478, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 14/02/2020). (Sem grifo no original).

Assim, o recurso merece prosperar porque a inércia da Inventariante, no caso dos autos, deveria ensejar o arquivamento dos autos - haja vista a ausência de outros herdeiros maiores e a inexistência, ao que se saiba, de inventariante judicial - e não a extinção do processo sem resolução do mérito.

Do exposto, dou provimento ao recurso para anular a Sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, cabendo ao Juiz
a quo
,
data venia
, conceder prazo razoável para a Apelante proceder à regularização do feito (haja vista a contratação de novos Advogados) e, se continuar a permanecer inerte, determinar o arquivamento do processo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.